Tribunal: CARF
Processo: 11080.729842/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729842/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.761 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
SANTA ELAINE OLIVEIRA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC/1973 no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor
devido, para adaptá-lo às determinações do Recurso Extraordinário.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) determinar seja o imposto sobre a renda calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência, observando a renda
auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial; b) decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729842/2013-43
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729842/2013-43

Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11080.729842/2013-43, em face do acórdão no 12-62.225, julgado pela 18a. Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), na sessão de
julgamento de 18 de dezembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de origem, que assim relatou os fatos:
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.07/12 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2009, para cobrança do crédito
tributário de R$ 66.709,30.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
*omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 16.033,78 (IRRFonte de R$ 395,89);
*omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da justiça
federal de R$ 103.950,00.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 09,10 e 12.
Inconformada, a interessada ingressou com a peça defensória de fl.02, alegando que:
1. os rendimentos relativos ao vínculo de emprego foram declarados como tendo sido
recebidos do Ministério da Saúde, ou seja, não foram omitidos, tanto que constam como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica apenas equivocadamente, pois
foram apresentados como recebidos de outra pessoa jurídica;
2. os valores recebidos em 2009, referentes à ação judicial 950003839-0 são relativos às
diferenças salariais, assim o valor recebido tem que ser distribuído de março de 1990 a
fevereiro de 2009, conforme verifica-se na planilha de cálculo;
3. assim, por terem sido recebidos de uma única vez em 2009, tais valores são
decorrentes de diferenças que devem ser distribuídas dentro de 228 meses (19 anos);
4, em seguida, cita toda a documentação acostada aos autos para comprovar suas
alegações e requer prioridade na tramitação do processo com base no Estatuto do Idoso.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729842/2013-43

A 18a Turma da Delegacia Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJ1) entendeu que a importância recebida deveria sofrer a incidência do imposto de renda
no momento do recebimento, de forma acumulada.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 69/75,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Em sessão realizada em 04 de julho de 2017, foi proferido o acórdão 2202-
004.025 no qual foi dado provimento ao recurso, quanto à matéria “rendimentos recebidos
acumuladamente”, cancelando a exigência fiscal.
No entanto, por meio do acórdão 9202-006.870, de 23 de maio de 2018, foi
conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, determinando o retorno dos
autos à turma a quo para analisar as demais questões trazidas no recurso voluntário do
contribuinte.
Retornaram os autos ao colegiado, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Quanto à forma de cálculo do tributo, entende que possui razão a recorrente, pois
trata-se de rendimento recebido acumuladamente, não tendo sido observado no lançamento as
alíquotas vigentes à época.
Por oportuno, importa referir o Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi
submetido à sistemática da Repercussão Geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo
Civil/1973.
De acordo com a referida decisão, transitada em julgado em 09/12/2014, ainda
que seja aplicado o regime de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas
físicas (nascimento da obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios
constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o
dimensionamento da obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e
alíquota) dos anos calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Curvo-me ao entendimento majoritário da 2a. Turma da Câmara Superior de
Recursos fiscais, exarado, v.g., no acórdão no 9202-007.558, de 31/01/2019, de modo a
considerar pela manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos recebidos
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729842/2013-43

acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto de Renda com base nas
tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Portanto, voto por provimento ao recurso neste tocante para determinar seja o
imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial.
IRPF sobre juros de mora.
Quando do julgamento do RE 855.091 (Tema 808), em que o STF, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os juros de mora devidos em razão do atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas, fixando a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.”.
Assim, nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado
sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas
de natureza remuneratória pagas a destempo.
Sendo a hipótese dos autos, merece provimento o recurso do contribuinte neste
tocante para reconhecer a não incidência de imposto sobre a renda sobre os juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
Pedido de cancelamento do débito fiscal.
Em que pese os pedidos acima tenham sido acolhidos, a contribuinte também
requer o cancelamento do débito fiscal. No entanto, o acolhimento acima não resultará,
necessariamente, no cancelamento do débito fiscal, pois dependerá de cálculo a ser realizado
pela Unidade da RFB executora do presente acórdão.
Desse modo, não há como acolher o pedido da recorrente.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para: a) determinar
seja o imposto sobre a renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de
referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas na
ação judicial; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.761 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729842/2013-43

Fl. 194
DF CARF MF
Original